Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que a especificação do imóvel constante na cessão de direitos celebrada entre as partes não coincide com a especificação constante na certidão de ônus do imóvel coligida ao feito pelo autor, tem-se que, além de não se vislumbrar a plausibilidade do direito, a questão posta nos autos demanda aguardar a instrução processual, de modo que a tutela de urgência deve ser indeferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.